Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-88.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001581-88.2020.8.14.0000
REQUERENTE: DIEGO DOS SANTOS BRAGA
REPRESENTANTE: FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA (OAB/PA Nº 29.895) E EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA (OAB/PA Nº 30.469)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES).
DA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE, DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL E DA EXASPERAÇÃO DE 1/6 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

QUANTO À REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE, BEM COMO AO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA MAJORANTE EM 1/6 E NÃO 1/3 COMO FEZ O JUÍZO SENTENCIANTE, NÃO MERECEM QUALQUER REPARO, TAIS PONDERAÇÕES DEVERIAM TER SIDO OBJETO DE QUESTIONAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL, QUE NÃO FOI MANEJADA PELOS REVISIONANDOS, ONDE SE DEDUZ QUE, A INTENÇÃO É REVOLVER QUESTÕES QUE JÁ FORAM SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE E SEM DEMONSTRAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NA FASE RECURSAL ORDINÁRIA, OPTANDO PELA VIA DA EXCEPCIONALIDADE QUE NORTEIA A AÇÃO REVISIONAL CRIMINAL PARA DISCUTIR MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO DISCUTIDA NO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL, CIRCUNSTÂNCIA QUE DEIXA CLARO QUE O AUTOR BUSCA REDISCUTIR O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.
2.

ENTRETANTO, O PEDIDO AUTORAL TROUXE UM ÚNICO FATO NOVO QUE VEM A CARACTERIZAR PROVA NOVA, DE MODO A ADMITIR A MODIFICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, DE FATO, EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE O CRIME FOI COMETIDO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2018, ÉPOCA EM QUE O AUTOR CONTAVA COM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE, HAJA VISTA TER NASCIDO NO DIA 11 DE MARÇO DE 1999, CONFORME CONSTA NA DENÚNCIA E ESTÁ COMPROVADO PELA CÓPIA DE SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTADA AOS AUTOS A FL. 08, MERECENDO, ENTÃO, O RECONHECIMENTO DESSA ATENUANTE PARA FINS DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA, PORQUANTO SUA APLICAÇÃO É OBRIGATÓRIA, É INAFASTÁVEL, COMO SE DEDUZ DO TEXTO LEGAL
(CAPUT
DO ART. 65 DO CP).
NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
DA PENA, PORÉM PRESENTES AS
ATENUANTES
DA CONFISSÃO E MENORIDADE PENAL, POR ESSA RAZÃO TORNO A PENA INTERMEDIÁRIA NO PATAMAR DE
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: SEM CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM RECONHEÇO A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CP, RAZÃO PELA QUAL MANTENHO O AUMENTO DE 1/3, CONFORME A SENTENÇA CONDENATÓRIA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, À
1/30
DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA, E, PARCIALMENTE PROVIDA
,
alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias nove do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001581-88.2020.8.14.0000
REQUERENTE: DIEGO DOS SANTOS BRAGA
REPRESENTANTE: FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA (OAB/PA Nº 29.895) E EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA (OAB/PA Nº 30.469)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
impetrado em favor de
DIEGO DOS SANTOS BRAGA,
por meio de advogados habilitados nos autos, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0000061-44.2018.8.14.0039, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Alegou o impetrante
(fls. 02/05), em síntese, que quando da análise das circunstancias judiciais, o juízo sentenciante valorou equivocadamente os antecedentes criminais e as circunstancias do crime, fixando a pena-base em patamar desarrazoado (05 anos e 06 meses de reclusão), reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 05 anos de reclusão e aplicou causa de aumento em 1/3, quando deveria ser de 1/6 da pena-base, chegando a pena final de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de ressaltar que , à época do fato delituoso, o recorrente era menor de 21 anos de idade, pelo que deveria ter incidido a circunstância atenuante do artigo 65, I, do Código Penal.

À fl. 13, Certidão atestando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Nesta
Superior Instância
(fls. 19/24), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da presente revisão criminal, em razão de ter sido atendida uma das hipóteses taxativas de cabimento do artigo 621, I, II, III, do Código de Processo Penal, aplicando-se a atenuante consistente no reconhecimento de que o acusado era menor de idade por ocasião do fato criminoso, em concorrência com a confissão já aplicada na sentença, para o fim de se aplicar maior patamar de redução da pena-base.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal
impetrado em favor de
DIEGO DOS SANTOS BRAGA,
por meio de advogados habilitados nos autos, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0000061-44.2018.8.14.0039, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
in casu,
os requerentes objetivam o reconhecimento somente da reincidência na primeira fase de dosimetria da pena, bem como a aplicação da menoridade penal, e, por último a exasperação em 1/6 da pena, na terceira fase da dosimetria da reprimenda.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Quanto à revisão na dosimetria da pena-base, bem como ao aumento da pena em razão da majorante em 1/6 e não 1/3 como fez o juízo sentenciante, não merecem qualquer reparo, tais ponderações deveriam ter sido objeto de questionamento em sede de apelação criminal, que não foi manejada pelos revisionandos, donde se deduz que, a intenção é revolver questões que já foram suficientemente enfrentadas pelo juízo sentenciante e sem demonstração de irresignação na fase recursal ordinária, optando pela via da excepcionalidade que norteia a ação revisional criminal para discutir matéria que deveria ter sido discutida no recurso ordinário cabível, circunstância que deixa claro que o autor busca rediscutir o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, o que não se admite em sede de revisão criminal.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:
"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

Destaco ainda Jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. REVISÃO CRIMINAL PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA AINDA QUE SE CONSIDERE APENAS A SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. Embora não se possa atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo aplicável ao recurso de apelação, referida ação devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa. 2. A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2
o
Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 3. Válida a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeira instância, o qual considerou como drásticas as consequências do crime para a vítima, não sendo o caso de se afastar a valoração negativa da referida circunstância judicial. 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Decisão monocrática mantida. 6. Agravo regimental improvido"
(STJ - AgRg no HC: 406570 PB 2017/0160678-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018).

Portanto, da análise dos autos, vislumbra-se que, por ocasião da r. sentença, o sapiente magistrado prolator expôs e considerou todas as circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base, posto que os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime são patentes, sendo eminentemente desfavoráveis.

Assim, verifica-se que as circunstâncias valoradas de forma negativa justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (01 ano e 06 meses acima), não sendo exacerbado o amento produzido pelo juiz de primeiro grau, uma vez que se encontra dentro dos limites legalmente previstos.

No mesmo sentido, agiu acertadamente o juiz ao dosar a causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena em 1/3 em vez de 1/6, como pretende a nobre Defesa.

Entretanto, o pedido autoral trouxe um único fato novo que vem a caracterizar prova nova, de modo a admitir a modificação do édito condenatório no particular referente a sua menoridade, conforme documento de identidade que juntou aos autos.

De fato, extrai-se dos autos que o crime foi cometido no dia 04 de janeiro de 2018, época em que o autor contava com 18 (dezoito) anos de idade, haja vista ter nascido no dia 11 de março de 1999, conforme consta na denúncia e está comprovado pela cópia de sua carteira de identidade, juntada aos autos a fl. 08, merecendo, então, o reconhecimento dessa atenuante para fins de redução da pena fixada, porquanto sua aplicação é obrigatória, é inafastável, como se deduz do texto legal
(caput
do art. 65 do CP), ressaltando-se, além do que, que o digno magistrado sentenciante fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legal previsto para o tipo, de forme escorreita, consoante demonstrado alhures, entretanto, na segunda fase da dosimetria, ao se referir às circunstâncias legais, reconheceu como atenuante tão somente a confissão do autor, reduzindo a pena em seis meses, mas, nenhuma referência fez à menoridade, embora tal detalhe tenha sido reconhecido na denúncia e deva constar nos autos de forma documentada ou pela alegação do réu, quando de seu interrogatório, portanto, sem oposição nem questionamento, devendo preponderar sobre todas as demais circunstancias de ordem judicial ou legal, inclusive aquelas com as quais eventualmente venha a concorrer.

Logo, mostra-se incorreto a não aplicação da menoridade penal, razão pela qual merece acolhida o pleito do requerente nesse quesito, merecendo reparo a sentença ora objurgada, fazendo jus à nova dosimetria de pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase:
Mantenho a pena-base no mesmo patamar descrito na sentença, qual seja
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
50 (cinquenta) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausentes circunstâncias
agravantes
da pena, porém presentes as
atenuantes
da confissão e menoridade penal, por essa razão torno a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém reconheço a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do CP, razão pela qual mantenho o aumento de 1/3, conforme a sentença condenatória, passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Portanto, assiste parcial razão ao requerente no pleito revisional, ainda que se saiba que a ação autônoma não se presta à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, haja vista que, no caso específico, foi apresentada prova e razão nova apta a determinar o reexame da condenação, que não foi objeto de análise na sentença.

Defiro os benefícios da justiça gratuita requerida à fl. 31.

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial, em
conhecer do presente recurso e, no mérito, conceder parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Cumpra-se o requerido pelos requerentes à fl. 26, dos autos.
É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora